Tribunal: TJMT
Processo: 1030006-61.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030006-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL MORADA DO SOL - ACARMOL - CNPJ: 03.800.918/0001-03 (APELANTE), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL IND E COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 32.959.231/0001-13 (APELADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES GERMANO - CPF: 040.634.268-74 (APELADO), GISELI VILLAR DO CARMO - CPF: 559.187.601-30 (APELADO), MONICA FATIMA VILLAR DO CARMO - CPF: 120.250.578-30 (APELADO), BRAZ JOSE VILLAR DO CARMO - CPF: 120.250.608-90 (APELADO), FERNANDO VILLAR DO CARMO - CPF: 604.552.761-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL CENTRAL IND E COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 32.959.231/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL MORADA DO SOL - ACARMOL - CNPJ: 03.800.918/0001-03 (APELADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA POSSE QUALIFICADA E USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTOU A CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.

Associações regularmente constituídas têm legitimidade ativa para ajuizar embargos de terceiro em defesa coletiva da posse ou propriedade de seus associados, especialmente em casos de imóveis indivisos.

A posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono por prazo superior a 15 anos (sem oposição) caracteriza usucapião extraordinário, afastando a constrição judicial sobre o imóvel.

O Banco requerido, ciente da posse consolidada pelas famílias desde 1993 e da sua própria relação contratual com os possuidores para crédito rural, deu causa à demanda ao prosseguir com o pedido de penhora e resistir à pretensão dos embargos.

Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida ou resistiu injustificadamente à pretensão de afastamento da penhora deve arcar com custas e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ambas as partes
contra a sentença proferida nos autos dos “Embargos de Terceiro”, movido por
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL MORADA DO SOL - ACARMOL
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, visando tornar sem efeito ato judicial de constrição/expropriatório de imóvel rural denominada de Gleba morada do Sol, ocupado por aproximadamente 100 famílias desde o ano de 1993.

Na origem, consta a informação que Paulo Roberto Rodrigues Germano, proprietário formal do imóvel, contraiu empréstimos junto ao Banco do Brasil, oferecendo a propriedade como garantia hipotecária.

O Banco do Brasil em execução de título extrajudicial (nº 0001611-58.1995.8.11.0041), promoveu processo de leilão da propriedade com data de realização em 24/07/2023.

Nesse contexto, a Associação Comunitária Rural Morada do Sol, representando os interesses das famílias afetadas, ajuizou os embargos de terceiro, a fim de enfrentar as constrições judiciais e ameaças de perda da posse e possível propriedade (usucapião extraordinária) da Gleba Morada do Sol.

Prolatada a sentença (ID. 214637315), nos termos dispositivos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito os EMBARGOS DE TERCEIRO e
ACOLHO em parte o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC, declarando sem efeito qualquer ato restritivo/constritivo/expropriatório em relação a área denominada Fazenda Morada do Sol
, com: uma área de 2.555,21 hectares, denominada de Gleba morada do Sol, localizada em Porto Esperidião/MT, confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Expeça-se o necessário.

Condeno os embargados PAULO, FERNANDO, GISELI, MONICA e BRAZ, nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, acostando-as à Ação associada de nº 0001611-58.1995.8.11.0041, devendo o embargado sucumbente intimado, por edital para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora.”

Em suas razões recursais (ID. 214637320) a
Associação Comunitária Rural Morada do Sol
alega que, inobstante o resulta parcial da lide em seu favor, insurge-se aos termos da sentença que deixou de condenar o banco requerido aos pagamentos das custas e honorários sucumbenciais, já que demonstrou desrespeito ao direito à moradia e à função social da propriedade.

Defende ser os honorários advocatícios remuneração do advogado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a condenação do banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Já em suas razões (ID. 214637321), o
Banco do Brasil S.A.
suscita preliminar de ilegitimidade ativa da associação, sob alegação de não possuir legitimidade para representar seus filiados em ação.

Argui ausência nos autos do estatuto social.

No mérito, alega a inexistência de registro nas matrículas dos imóveis 13.124 e 13.126 constando a propriedade de qualquer componente da associação.

Defende sua condição de terceiro de boa-fé que registra o seu título no registro de imóveis.

Afirma inexistir posse mansa e pacífica sobre as áreas pelos invasores.

Aduz ter direito de preferência hipotecária sobre os imóveis.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente os embargos de terceiro.

Contrarrazões apresentadas pela embargante/apelada (ID. 214637329).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita o banco apelante
preliminar de ilegitimidade ativa da Associação “
ACARMOL”
.

Consta nos autos o Estatuto da Associação (ID. 214635748), e de sua inscrição em CNPJ sob o nº 03.800.918/0001-03, cuja atividade principal encontra pertinência aos fins “defesa de direitos sociais” aqui nos autos plenamente exercidos.

Em documento ID. 214635749, consta ainda a realização de Assembleia Geral “nº 124” em 30/07/2023 que resultou em autorização à associação, e representação processual de advogado, ao ajuizamento de ação de embargos de terceiro na execução promovida pelo Banco do Brasil.

Em procuração
ad judicia
a ACARMOL (ID. 214637179) se encontra devidamente representada por seu presidente – José Adolfo da Silva, a outorga dos poderes a “elaborar Embargos de Terceiro, referente ao processo de execução n. 0001611-58.1995.

Diante de tal situação, atingindo o ato constritivo a área como um todo, inarredável a legitimidade da embargante para tutela coletiva em juízo dos interesses dos titulares das frações ideais, sendo desnecessária, no caso vertente, a defesa individualizada de cada condômino de um imóvel que se encontra, ainda, indiviso.

Portanto, diante da peculiaridade acima destacada, a autora detém legitimidade extraordinária para agir em nome dos titulares das unidades autônomas, autorizada inclusive, em soberana assembleia.

Rejeito preliminar.

No mérito, de início, é cediço que os Embargos de Terceiro (fundado em usucapião extraordinário), são espécie de ação acessória da ação principal da qual se originou a constrição (penhora, arresto, etc.) sobre a posse ou propriedade do terceiro alheio à relação processual.

Sua natureza jurídica é de ação de conhecimento (constitutiva negativa), cujo objetivo é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi “injustamente” imposta em processo que não fez parte.

Neste importe, coube à autora o ônus de prova em constituição de seu direito, de ser senhor, possuidor ou ter direito à coisa objeto da constrição, nos termos do artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 674 §1º e 678 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Em um primeiro exame, compatível com o momento processual, tem-se que de fato, os associados têm posse longeva e pacífica sobre as áreas de matrículas de nº 13.124 e 13.126, desde o ano de 1993, anterior ao próprio ajuizamento da ação que deu origem à penhora.

Nesta razão, justificam as inúmeras ações de usucapião, ajuizadas pelas famílias ocupantes da área, e que por ao longo do tempo, investiram todas as suas economias na construção de benfeitorias, como casas, currais, pastos, criação de gado, bem como na plantação de hortas e árvores frutíferas para suas subsistências e sustento.

Importa consignar que o próprio Banco do Brasil, ciente da posse consolidada pelas famílias, manteve relação contratual com os possuidores para crédito rural.

Assim, evidenciada a usucapião pelo exercício da posse qualificada, ela pode ser alegada como defesa (Súmula nº 237 do STF).

De outro norte, comprovado a concessão de empréstimos (Cédula de Crédito Industrial) pelo Banco do Brasil S/A aos então proprietários dos imóveis Mônica Rodrigues e Paulo Roberto Germano (id nº 214637277), ora em execução de garantia hipotecária, restando assim patente a ameaça da posse dos embargantes e demais interessados, com o resultado da expropriação em caso da realização do leilão judicial em favor do banco credor.

Contudo, em que pese a defesa do Banco do Brasil de que são adquirentes de boa-fé, além de possuir gravame em matrícula do imóvel com preferência hipotecária, não se mostrou eficiente nos autos, à sua desincumbência do ônus de prova à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a contrapor sobretudo os requisitos da usucapião extraordinária, e retirar eventual consolidação de aquisição por intermédio do referido instituto.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. DISCUSSÃO RESTRITA À NATUREZA DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA ESPÉCIE. PREMISSAS FÁTICAS JÁ ASSENTADAS. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. OPOSIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO COM ÂNIMO DE DONO EXTERIORIZADO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 1. O fato de o proprietário do imóvel ter celebrado negócio com instituição financeira e dado o bem em garantia, depois baixada, não configura verdadeira oposição à posse exercida por terceiros que nenhuma relação têm com aquele negócio, já que não foi adotada nenhuma providência hábil a interromper o lapso prescricional hábil a autorizar o reconhecimento da aquisição do domínio pela usucapião. 2. Exerce a posse com ânimo de dono aquele que passa a residir no imóvel por autorização de quem acreditava ser o dono e com a promessa de que o bem lhe seria doado, passando a pagar os respectivos impostos, a conservar as respectivas benfeitorias, ali recebendo correspondências particulares, tudo por mais de vinte anos, sem ser molestado por quem quer que seja. A exteriorização da posse reforça que ela é exercida com ânimo de dono. 3. Preenchidos os requisitos legais, deve-se reconhecer a aquisição do domínio pela usucapião. 4. Recurso especial provido. Sentença restabelecida. (STJ. 3a Turma. RECURSO ESPECIAL Nº 1.253.767. Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. DJe: 26/02/2016)

Portanto, correta a sentença que reconheceu ser direito da embargante, instantâneo e urgente, a necessitar de imediata recomposição judicial, a tornar sem efeito qualquer ato restritivo/constritivo/expropriatório em relação a área denominada “Fazenda Morada do Sol”, de área de 2.555,21 hectares, denominada de Gleba morada do Sol, localizada em Porto Esperidião/MT.

Não há reparos a se fazer em sentença, pois irretocável neste ponto.

Ademais, insurge-se a autora/recorrente aos termos da sentença quanto a ausência de condenação do banco requerido
, vencido na ação, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida (Súmula 303), todavia a sucumbência deve atentar não somente ao princípio da causalidade, mas também, ao da sucumbência.

A despeito da inscrição da hipoteca em 1996 em matrícula dos imóveis, insta considerar pelos fatos e documentos dos autos que o banco apelado tinha conhecimento da posse das famílias nas áreas.

Isto se comprova ainda mais pelo fato do próprio Banco financiar a abertura de crédito rural para construção de benfeitorias na área pelas pessoas alí residentes, assim comprovados nos autos pelos inúmeros contratos de Cédula de Crédito Rural e outros juntados à inicial.

Portanto, tal fato era, por si só, capaz de incutir no Banco exequente ao menos dúvida acerca da situação do imóvel.

Não obstante a insistência da demanda executiva com a designação de hasta pública, apresentou contestação resistindo à pretensão dos embargos, requerendo a improcedência dos pedidos.

Assim , verificado que houve resistência à pretensão de afastamento da constrição, cabível a condenação do resistente em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS PROCEDENTES - CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE PERCENTUAL DE IMÓVEL ARREMATADO PELA EMBARGANTE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRETENSÃO RESISTIDA PELO EMBARGADO - SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (Súmula 303 do STJ. CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411). Por ação exclusivamente do Banco em oferecer imóveis de terceiros à penhora na demanda executiva é que os Embargos de Terceiros foram intentados. Se tivesse tomado as devidas medidas de cautela e cuidado, a ação não existiria. Com a procedência dos Embargos é que se obteve êxito na liberação da matrícula. Portanto, simples a conclusão de que o banco deu causa ao ajuizamento da ação, que não pode ser confundida com a ausência de apresentação de defesa. O que fez antes do ajuizamento dos embargos de terceiro foi causa do seu ajuizamento. Se o exequente tivesse procedido a atualização da matrícula do imóvel antes do pedido de constrição teria constatado o registro da arrematação de 50% do bem pela embargante e, por consequência, não sofreria o ônus de sucumbência. (N.U 0000884-43.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Com isso, o exequente/apelado deu causa ao prosseguimento da demanda e assumiu os riscos da sucumbência.

Nesse contexto jurídico, impõe-se a reforma da sentença recorrida a fim de observar a norma do artigo 85 CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A.
, e
dou provimento ao recurso da Associação ARCAMOL
, para reformar a sentença, e condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, fixo em 11% (onze por cento) do valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, já considerando a atuação do patrono em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025